Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial e, no caso, a narrativa inicial conduz à legitimidade passiva das rés, titulares do Contrato no 00000020027018318000. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que os recorridos são fornecedores de serviço, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
4. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. O nome da parte autora foi inscrita no SPC e no SERASA, referente a dívida no valor de R$ 21.713,84 (vinte e um mil, setecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos). Portanto, em congruência com outros julgados desta e de outras Turmas deste TJDFT, reforma-se a sentença para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade com outras decisões.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.